Tribunal: STF
Processo: HC 227089
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilson de Jesus Bispo interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída, sobretudo, da quantidade de entorpecente apreendido, a saber, mais de 10kg (dez quilos) de cocaína. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 782.404 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Conforme se observa dos autos (eDoc 8, fl. 10), o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    É certo que, atento às particularidades do caso concreto, já manifestei, em outra oportunidade, entendimento no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que a pessoa condenada cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado e em harmonia com o regime que lhe foi inicialmente fixado (HC 203.302 AgR, ministro Nunes Marques).



    Ocorre, entretanto, que esta Suprema Corte possui orientação consolidada no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Cito, seguindo a mesma interpretação – incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar –, dentre muitos outros (HC 185.087 AgR, ministro Celso de Mello; HC 198.912, ministro Marco Aurélio), os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    (HC 138.122, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no ‘habeas corpus’. Direito Penal. Processual Penal. Constitucional. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva até que seja julgada apelação interposta pela defesa. Constrangimento ilegal. Ordem concedida (art. 192 do RISTF). Precedentes. Pretensão de reforma da decisão por meio da qual foi afastada a custódia. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do ‘habeas corpus’.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.908 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Óbice de dupla supressão de instância. 4. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 5. Descabimento neste caso concreto. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 222.551 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desta forma, que ao manter o decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, a decisão impugnada decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    Portanto, ainda que com a ressalva da minha posição, não vejo motivo para adoção de entendimento diverso, sob pena de violar o princípio da colegialidade e instaurar um clima de instabilidade aos jurisdicionados, de todo indesejável e violador da segurança jurídica que se espera do Supremo.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro o pedido de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, facultando ao Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da comarca de Feira de Santana/BA (Ação Penal n. 8024615-22.2021.8.05.0080) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente